Tribunal: TCU
Processo: 015.109/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Pregão Eletrônico 90005/2024 e Uasg 155902. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, sem dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências do CHC-UFPR e do HVFA (Hospital Victor Ferreira do Amaral), visando a produção e distribuição orais (dietas geral, dietas especiais), manipulação e distribuição de dietas enterais, fórmulas infantis, suplementos, módulos e porcionamento, e distribuição de leite humano ordenhado e pasteurizado (LHOP).

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Sabor Itapoã Alimentação Corporativa Ltda. em face do Edital de Pregão Eletrônico 90005/2024, conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh - Filial Complexo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná - com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar ali descritos, com valor anual estimado em R$ 21.945.541,20, Considerando que a representante informa que teve julgado improcedente seu pedido de impugnação ao instrumento do certame, e que, todavia, a irregularidade apontada no edital, que se refere à aceitação da participação privilegiada de microempresa e empresa de pequeno porte (ME/EPP) em pregão destinado à contratação de objeto de valor superior ao enquadramento legal permitido para essas empresas viola dispositivo de lei, razão pela qual requer a suspensão cautelar do certame, cuja sessão, agendada para 7/6/2024, poderia resultar na aquisição de direito subjetivo para empresas dessas naturezas celebrarem contrato com riscos à administração, Considerando, todavia, que após contato efetuado pela unidade instrutiva informou o pregoeiro que a cláusula editalícia em questão tratava-se apenas de cláusula padrão prevista em editais por ela elaborados, não sendo obrigatoriamente utilizada em benefício dessas empresas no caso concreto, tendo em vista as disposições da Lei Complementar 123/2006, Considerando que em exame realizado à peça 10, e pronunciamento de peça 11, concluiu a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) que assiste razão ao pregoeiro no que tange à presença de cláusulas padrões nesse edital, observadas a exemplo de outras disposições, relacionadas às ME/EPP, as quais são inaplicáveis ao caso concreto justamente em razão de que o valor licitado já supera o limite legal de enquadramento dessas empresas em termos de faturamento, Considerando que embora a mera previsão do critério de desempate das ME/EPP não constitua irregularidade, cabe, todavia, a expedição de ciência à entidade com vistas a evitar futuras inclusões de tais disposições quando semelhante condição restar claramente evidenciada no certame (acima do limite de enquadramento), Considerando, por fim, que da análise realizada pela unidade instrutiva restou consignado na instrução técnica que "Além disso, no caso concreto, em face das informações prestadas pela unidade jurisdicionada, o desenvolvimento do processo licitatório, descrito no item 3, subitem 'a', desta instrução, mostra que não há nem haverá ME/EPP com chance significativa de ganhar esse torneio. Neste contexto, estas regras desnecessárias não chegaram a precisar ser aplicadas", Considerando que face a essas constatações a AudContratações propõe conhecer da representação e no mérito considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, expedindo-se a ciência alvitrada à peça 10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) considerar a representação, no mérito, parcialmente procedente; d) expedir a ciência alvitrada pela unidade instrutiva conforme subitem 1.6 deste acórdão; e) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Filial Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR, CNPJ 15.126.437/0024-30 e UASG 155902) e à representante; f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.109/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh - Complexo do Hospital de Clínicas da Ufpr (HC e Mvfa). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria do Carmo Fernandes Simiano Beier, representando Sabor Itapoa Alimentação Corporativa Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Filial Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR, CNPJ 15.126.437/0024-30 e UASG 155902), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que não se deve prever em seus editais o tratamento privilegiado para microempresa e para empresa de pequeno porte, amparado pela Lei Complementar 123/2006, na hipótese descrita no art. 4o, § 1o, inc. I, da Lei 14.133/2021, quando esta for regente do certame, como ocorrido no edital do Pregão Eletrônico 90005/2024.